Tribunal: TJSP
Processo: 1025984-45.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – Requerimento da Câmara Municipal, junto à Prefeitura, a fim de obter informações pormenorizadas sobre a remuneração dos servidores públicos municipais – Possibilidade – Função fiscalizatória do Poder Legislativo, que exerce controle externo sobre os atos do Poder Executivo – Princípio da separação dos poderes

Ementa:
CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – Requerimento da Câmara Municipal, junto à Prefeitura, a fim de obter informações pormenorizadas sobre a remuneração dos servidores públicos municipais – Possibilidade – Função fiscalizatória do Poder Legislativo, que exerce controle externo sobre os atos do Poder Executivo – Princípio da separação dos poderes e sistema de freios e contrapesos, que garante a convivência harmoniosa das diferentes esferas de poder – Inteligência do art. 31 da CF e do art. 11, IX e XVI; 66, II, III, VI e 80, IX, da Lei Orgânica do Município de Araçoiaba da Serra – Recusa das informações que caracteriza violação de direito líquido e certo da Câmara Municipal – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Informações que devem ser utilizadas tão somente para concretizar a atividade de fiscalização do dispêndio de verbas públicas, sem que se ponha em risco a intimidade dos servidores por meio da publicação matérias de cunho sigiloso – Recurso desprovido.